Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. OCORRÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL ATÉ O LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR. CREDOR DEMONSTROU BAIXA DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. CAUSA IMPUTADA À AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há perda do objeto em relação ao pedido de baixa da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito quando a parte demonstra que retirou o nome da outra parte do referido cadastro.
2. Nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, em caso de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
3. Recurso conhecido e provido.